Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-16.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – PISOS E REVESTIMENTO CERÂMICOS – DISCORDÂNCIA ACERCA DO PREÇO A SER PAGO PELAS MERCADORIAS – Sentença de procedência, que julgou adequado o valor depositado judicialmente pela autora – Recurso da ré – Descabimento – Elementos dos autos que demonstram a dinâmica das tratativas realizadas entre as partes para a

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – PISOS E REVESTIMENTO CERÂMICOS – DISCORDÂNCIA ACERCA DO PREÇO A SER PAGO PELAS MERCADORIAS – Sentença de procedência, que julgou adequado o valor depositado judicialmente pela autora – Recurso da ré – Descabimento – Elementos dos autos que demonstram a dinâmica das tratativas realizadas entre as partes para a aquisição dos materiais – Representante comercial da empresa ré autorizado a efetivar operações de venda – Aquisição dos produtos pela parte autora que fora legítima – Produtos não entregues no prazo ajustado originalmente – Requerida que pugna pela incidência de novos preços em relação à mercadoria adquirida, em razão de questões internas – Descabimento – Contrato de compra e venda bem acabado, celebrado entre autora e representante comercial da ré, com legitimidade para tanto – Observância quanto ao pactuado – Pacta sunt servanda – Sentença de procedência mantida – Verba sucumbencial não majorada, posto que fixada em patamar máximo em primeiro grau – Recurso não provido.